Tribunal: TJPA
Processo: 0800841-25.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10492 - Veículos
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800841-25.2021.8.14.0045

APELANTE: STEFANE SOUZA MACHADO, VINICIUS NOVAIS MACHADO, GIOVANNA EMANUELY MARQUES DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: ROGERIO SALES DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800841-25.2021.8.14.0045.

COMARCA: REDENÇÃO/PA.

AGRAVANTE: ROGÉRIO SALES DE ASSIS.

ADVOGADO: GLEYDSON DA SILVA ARRUDA OAB/TO 2215-A.

AGRAVADO: STEFANE SOUZA MACHADO.

ADVOGADO: ELLORA DE VASCONCELOS ARAÚJO OAB/PA23491-A E MARA BELA DE VASCONCELOS OAB/PA10097-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença extintiva e determinou o retorno dos autos para oportunizar a correção do polo ativo da ação. O agravante defende a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito, alegando negligência da parte em sanar o vício processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a anulação da sentença extintiva para oportunizar a correção do polo ativo da ação, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça privilegia a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, permitindo a correção de vícios formais para evitar a extinção prematura do processo.

4. O princípio da economia processual recomenda que se oportunize a correção do polo ativo, evitando o ajuizamento de nova demanda sobre os mesmos fatos e pedidos, o que causaria maiores custos e morosidade à solução do conflito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. Em homenagem aos princípios da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para correção do polo processual, desde que não acarrete prejuízo processual ou alteração da causa de pedir ou do pedido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 329

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2160165 PR 2022/0189543-7, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800841-25.2021.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível de Redenção

AGRAVANTE: Rogério Sales de Assis

ADVOGADO: GLEYDSON DA SILVA ARRUDA OAB/TO 2215-A

AGRAVADO: Stefane Souza Machado

ADVOGADO: ELLORA DE VASCONCELOS ARAÚJO OAB/PA23491-A E MARA BELA DE VASCONCELOS OAB/PA10097-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de agravo interno interposto por Rogério Sales de Assis contra a Decisão Monocrática (Id 20055391
)
, que anulou a sentença de primeiro grau e determinou o retorno dos autos à origem para que fosse possibilitada a correção do polo ativo da demanda.

A decisão de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob alegação de vício processual. Em suas razões recursais (Id 20594943), o agravante sustenta que a sentença de extinção deveria ser mantida, pois a parte agravada não teria agido com a devida diligência para sanar o referido vício.

Contrarrazões apresentadas (Id 1228683).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença extintiva e determinou o retorno dos autos para oportunizar a correção do polo ativo da ação. O agravante defende a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito, alegando negligência da parte em sanar o vício processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a anulação da sentença extintiva para oportunizar a correção do polo ativo da ação, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça privilegia a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, permitindo a correção de vícios formais para evitar a extinção prematura do processo.

4. O princípio da economia processual recomenda que se oportunize a correção do polo ativo, evitando o ajuizamento de nova demanda sobre os mesmos fatos e pedidos, o que causaria maiores custos e morosidade à solução do conflito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento:
"1. Em homenagem aos princípios da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para correção do polo processual, desde que não acarrete prejuízo processual ou alteração da causa de pedir ou do pedido."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 329

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 2160165 PR 2022/0189543-7, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27/05/2024

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De início, adianto que não assiste razão à parte agravante.

Trata-se de agravo interno interposto por
Rogério Sales de Assis
contra Decisão Monocrática que anulou a sentença proferida pelo Juízo de origem, determinando o retorno dos autos para que fosse oportunizada a correção do polo ativo da ação, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

A decisão agravada (Id 20055391) fundamentou-se na existência de vício sanável que poderia ser corrigido por meio da emenda à inicial. O agravante, contudo, defende que a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida, sob o argumento de que a parte agravada não teria diligenciado tempestivamente para sanar o referido vício.

Cumpre registrar que a decisão monocrática se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema, que preza pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, de modo a evitar a extinção prematura do processo sem que se oportunize a correção de defeitos formais. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção do processo deve ser evitada quando o vício pode ser sanado pela parte, permitindo-se a continuidade do feito.

Cito, a título ilustrativo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR OU PEDIDO. RELATIVIZAÇÃO. CABIMENTO. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
2. Em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, pode eventualmente ser admitida a emenda à petição inicial para a correção do polo processual, com relativização da regra do art. 329 do CPC (art. 264 do CPC/1973), desde que isso não acarrete prejuízo processual ou alteração da causa de pedir ou do pedido.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 2160165 PR 2022/0189543-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Além disso, o princípio da economia processual também recomenda que se oportunize a correção do polo ativo, evitando-se o ajuizamento de nova demanda sobre os mesmos fatos e pedidos, o que causaria maiores custos e maior morosidade à solução do conflito.

Quanto aos argumentos do agravante, em especial a alegação de que a parte agravada teria agido de forma negligente, observa-se que tal circunstância não justifica a manutenção da sentença extintiva, uma vez que a jurisprudência dominante valoriza a busca da solução do mérito, sempre que possível, em vez de privilegiar o formalismo exacerbado.

Diante de tais considerações, concluo que a decisão agravada deve ser mantida, haja vista que se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual vigente. Ademais, o agravante não trouxe novos elementos capazes de alterar o entendimento adotado.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/02/2025